Tribunal: TJSP
Processo: 0006502-40.2008.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JULGADA IMPROCEDENTE – TAXA DE MANUTENÇÃO. Recurso de apelação interposto, por associação autora, em face de sentença de improcedência de ação de cobrança de taxas de manutenção – Insurgência recursal que se desacolhe, em razão da inexistência de vínculo associativo, tampouco anuência às cobranças, sequer sendo

Ementa:
APELAÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JULGADA IMPROCEDENTE – TAXA DE MANUTENÇÃO. Recurso de apelação interposto, por associação autora, em face de sentença de improcedência de ação de cobrança de taxas de manutenção – Insurgência recursal que se desacolhe, em razão da inexistência de vínculo associativo, tampouco anuência às cobranças, sequer sendo a ré a proprietária ou possuidora do lote há anos, tudo a obstar a procedência do pleito condenatório – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram. Recurso desprovido.